Tribunal: STF
Processo: RE 73567
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-03-17
Data de publicação: 1972-03-17

Ementa:
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO. INTIMADAS AS PARTES, MEDIANTE
PUBLICAÇÃO NO DIARIO DA JUSTIÇA, DA DESIGNAÇÃO DA AUDIENCIA PARA
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA, DATA DESSA AUDIENCIA CORRE O
PRAZO PARA O RECURSO, E EMBORA A ELA NÃO HAJAM COMPARECIDO AS PARTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.